Tribunal: TJDFT
Processo: 0711996-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. PERÍCIA MÉDICA. EDITAL. AVALIAÇÃO. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. SUPERAÇÃO. INCAPACIDADE ATUAL. INEXISTÊNCIA. ELIMINAÇÃO. INCONSITUCIONALIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.015 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato (a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 37, caput, I e II). Tema de Repercussão Geral n. 1.015 do Supremo Tribunal Federal.
2. Constatada a remissão do candidato anteriormente acometido de câncer após o tratamento devido, ele não pode ser considerado inapto para assumir o cargo pretendido quando inexistirem restrições residuais relevantes e atuais que o impeçam de o exercer plenamente.
3. Apelação parcialmente provida.